Tribunal: TJPA
Processo: 0812979-18.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812979-18.2024.8.14.0401

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: WILLIE NELSON COSTA DE MORAES

APELADO: KASSIA NUNES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas de urgência. Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Ausência de elementos novos que afastem a situação de risco. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Willie Nelson Costa Moraes contra decisão que deferiu e manteve medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, Kássia Nunes dos Santos, com fundamento no art. 19 da Lei nº 11.340/2006.

2.

Consta nos autos que a vítima, grávida de sete meses, relatou ameaças proferidas pelo apelante, inclusive exibindo imagens de armas no intuito de intimidá-la e o seu atual companheiro, pai socioafetivo da filha em comum. O Juízo de primeiro grau, diante da gravidade das condutas e da persistência da situação de risco, deferiu as medidas protetivas, posteriormente mantidas.

3.

Em suas razões, o apelante negou a prática de violência doméstica, afirmando inexistir risco atual que justificasse a imposição das restrições.

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se subsistem fundamentos fáticos e jurídicos para a manutenção das medidas protetivas de urgência em desfavor do apelante, com vistas a resguardar a integridade física, psicológica e emocional da vítima.

III. Razões de decidir
5. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por elementos informativos, como conversas de WhatsApp juntadas aos autos, que evidenciam ameaças e intimidações.

6.

A vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica é presumida, sendo suficiente para justificar medidas protetivas de caráter inibitório, que são independentes da existência de inquérito policial ou ação penal.

7.

O apelante, militar do Exército, proferiu ameaças acompanhadas de menção a armas de fogo, circunstância que reforça o risco de agravamento da violência e a necessidade de manutenção da tutela protetiva.

8.

Não se verificam elementos novos ou supervenientes capazes de alterar o contexto fático que ensejou a imposição das medidas, permanecendo presentes os indícios de risco à integridade da vítima.

9.

À luz do princípio da precaução e da interpretação com perspectiva de gênero prevista no art. 8º da Lei nº 11.340/2006, bem como no Protocolo do CNJ, revela-se legítima e necessária a preservação das medidas protetivas deferidas.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que confirmou as medidas protetivas de urgência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por WILLIE NELSON COSTA MORAES contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que confirmou as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de KÁSSIA NUNES DOS SANTOS, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de violência doméstica na hipótese, alegando que eventuais ameaças por ele proferidas foram direcionadas ao atual companheiro da apelada, e não a ela, de sorte a não haver que se falar em necessidade da medida de urgência, mormente ante a ausência de risco atual que a autorize, razão pela qual requer a revogação das referidas medidas.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que as medidas protetivas são imprescindíveis para garantir sua integridade física e psicológica, relatando episódios de violência física e psicológica ocorridos em ambiente público e através de mensagens no aplicativo
whatsapp
, devidamente comprovadas através de prints das respectivas conversas, de modo a inexistir alteração do estado de risco por ela vivido.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, salientando a presença dos requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas.

É o relatório.

Sem revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, ressalta-se que as medidas protetivas de urgência têm como objetivo coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, garantindo sua integridade física, psicológica e moral. Não há exigência de prévio inquérito policial ou ação penal instaurada para sua concessão, conforme dispõe o art. 19, caput e §5º, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Pois bem, para melhor compreensão da controvérsia, é fundamental destacar os fatos que motivaram a concessão e posterior manutenção das medidas protetivas.

Consta nos autos que a vítima,
Kássia Nunes dos Santos,
dirigiu-se à autoridade policial narrando ter permanecido em relacionamento afetivo por cinco anos com o apelante, com quem teve uma filha, estando eles, à época do registro da ocorrência, separados há dois anos.

Relatou à autoridade policial, que a vivência com o apelante foi marcada por conflitos frequentes, acompanhados de xingamentos e ameaças, sendo que, no dia 14 de maio de 2024, por volta de 21h, o ex-companheiro esteve na sua residência para levar fralda à filha, oportunidade na qual lhe dirigiu as textuais: “TENS QUE RESOLVER A TUA VIDA, NÃO É PRA TEU MARIDO CHAMAR NOSSA FILHA DE FILHA", bem como que, na ocasião, o ex-companheiro lhe mostrava foto de arma e falava "OLHA PRA QUEM SAIR DA LINHA", tendo ressaltado estar grávida de sete meses e temer o comportamento agressivo do ex-companheiro.

Seguiu relatando que, no dia 25/06/2024, o ex-companheiro enviou mensagem fazendo ameaças contra o atual companheiro dela, tudo porque ele fez uma postagem da filha dela sobre o aniversário da criança com as textuais: "Eu me apaixonei por você te amo muito minha filha", fato que o apelante não aceitou e o motivou a proferir ameaças contra o seu atual companheiro.

Tais alegações foram levadas em consideração pelo Juízo
a quo
, que entendeu por bem acolher o pedido de medidas protetivas de urgência e, posteriormente, mantê-las, com fulcro no princípio da precaução e na necessidade de tutela efetiva da integridade da mulher em situação de violência, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

O apelante WILLIE NELSON COSTA MORAES, por sua vez, nega a prática de qualquer forma de violência doméstica, sustentando que eventuais ameaças foram proferidas ao atual companheiro da apelada, de modo a não haver que se falar em necessidade e risco atual capaz de autorizar as medidas protetivas vergastadas, no que não assiste razão, senão vejamos:

Em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da mulher assume especial relevo probatório, sobretudo quando harmonizada com outros elementos informativos, como é a hipótese dos autos, em que a vítima trouxe prints de conversas de
whatsapp,
os quais demonstram as ameaças por parte do apelante, e ainda afirmou ter o mesmo, enquanto mostrava fotos de armas, lhe proferido as textuais: "OLHA, PRA QUEM SAIR DA LINHA", ressaltando ainda, ser o aludido apelante Militar do Exército.

Com efeito, considerando especialmente a palavra da vítima, tem-se não prosperar a alegação do apelante de inocorrência de violência doméstica na hipótese, tampouco que não mais subsiste o risco que autorizou o deferimento das medidas protetivas, mostrando-se salutar mantê-las em prol da segurança física e psicológica da vítima. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência impostas em decorrência de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O agravante busca a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao agravante, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima. III. Razões de decidir 3.
A vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação das medidas protetivas. 4. As medidas protetivas visam impedir a continuidade do ciclo de violência e são independentes da existência de ação penal. 5. A decisão está fundamentada na Resolução 492/2023 do CNJ, que adota diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. 6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus. IV.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (grifo nosso).

(STJ - AgRg no RHC: 190050 SP 2023/0415236-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.146.872 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/09/2022) (grifo nosso).

Destarte, impende destacar que não se vislumbra nos autos qualquer elemento novo ou superveniente apto a demonstrar a alteração substancial do contexto fático que ensejou a imposição das medidas protetivas de urgência. Ao revés, os indícios de persistência da situação de risco à integridade física, psíquica e emocional da ofendida permanecem inalterados, revelando-se, portanto, incabível qualquer flexibilização ou revogação das providências anteriormente deferidas.

À luz do princípio da precaução, que norteia a aplicação das medidas protetivas no âmbito da Lei nº 11.340/2006, e considerando a natureza eminentemente inibitória e autônoma desses mecanismos de proteção, impõe-se a preservação das restrições impostas, enquanto perdurar a situação de vulnerabilidade da mulher, não bastando, para tanto, o mero decurso temporal ou alegações genéricas de ausência de novas intercorrências.

Por fim, não se pode perder de vista que a análise do presente caso deve ser feita sob a ótica da perspectiva de gênero, conforme preconiza o artigo 8º da LMP, o protocolo do CNJ e a Recomendação do CNJ nº 128/2022, impõe o reconhecimento de que a violência psicológica no ambiente doméstico é forma de controle, dominação e silenciamento, devendo ser rechaçada com os mecanismos legais adequados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
, o qual manteve as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor do apelante.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora

Belém, 16/10/2025